Tribunal: STF
Processo: Rcl 56021
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Reginaldo da Silva Alves, sob o fundamento de que a autoridade apontada como reclamada teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante - condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime art. 155, § 4º do Código Penal - está segregado em regime prisional mais gravoso.



    Ressalta, contudo, que 



    “(...) apesar do título judicial condenatório lhe proporcionar os benefícios do regime intermediário ao apenado, desde tal mencionada data o Reclamante encontra-se segregado no setor de custódia da Superintendência da Polícia Federal no estado de São Paulo, sob as regras de regime prisional mais gravoso, qual seja, o fechado.”



    Em consequência, requer:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: a. Seja notificado o d. Juízo reclamado para prestar as informações devidas; b. Seja intimada a d. Procuradoria-Geral da República para parecer; c. No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos desta inicial, sendo assim imediata autuação do processo de execução penal do Reclamante, bem como a substituição da atual segregação em regime fechado, por (i) a saída antecipada de sentenciado no regime fechado; ou, alternativamente (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do Reclamante, enquanto em regime semiaberto, até que surja vaga no regime intermediário (semiaberto) em estabelecimento prisional adequado.”



    Após a determinação de emenda da inicial, bem como que o juízo reclamado prestasse informações, veio aos autos a emenda e nova manifestação do reclamante, no sentido de que:



    “1. Em 30.09.2022 esta defesa técnica foi surpreendida com a notícia de que o reclamante foi transferido do setor de custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória - Chácara Belém II (ofício anexo). 



    2. Ocorre, que como se extrai dos dados constantes do Cadastro de Inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (doc. anexo), bem como do Extrato Cadastral da unidade prisional (doc. anexo) fornecido pela Secretaria de Administração Penitenciária, referida unidade de destino do reclamante é reservada para “presos provisórios” no regime fechado, ou seja, regime prisional e status jurídico inequivocamente diverso do reclamante (condenado por sentença transitada em julgado ao regime semiaberto). 



    3. Tal panorama suscita evidente desrespeito não só ao preconizado no artigo 84, da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, mas, igualmente, na incidência do artigo 185 do mesmo diploma legal. Tudo de forma a contrariar frontalmente o verbete sumular contido na Súmula Vinculante nº 56. 



    4. Dado o contexto acima, exsurge inexoravelmente a existência dos pressupostos estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora) para concessão de tutela de urgência. 



    5. Exsurge dos elementos contidos nos autos, que o ato reclamado confronta diretamente os paradigmas entabulados na Súmula Vinculante nº 56, estabelecendo cenário de ruptura aos direitos do reclamante. 



    6. Ademais, a manutenção do reclamante em regime prisional mais severo e superlotado, de forma indefinida, impõe inegável dano irreparável e de difícil reparação, visto o efetivo prejuízo instituído diariamente ao reclamante, afastado de seu lídimo direito.



    (...)



    Posto tal contexto paradigmático, é mister a concessão de medida jurisdicional cautelar, visando afastar o injusto imposto ao reclamante. Com efeito, visando dar efetividade ao sumulado por este Pretório Excelso, requer seja deferida tutela de urgência, nos moldes dos parâmetros fixados no precedente representativo RE 641.320 em comunhão com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ nº 417, de 20 de setembro de 2021, com redação dada pela Resolução CNJ nº 474, de 09 de setembro de 2022, ou seja, seja deferido ao reclamante a (i) liberdade eletronicamente monitorada do reclamante até que surja vaga no regime prisional apropriado, ou progrida ao regime aberto (o que ocorrer primeiramente); ou, alternativamente, (ii) seja colocado em regime de prisão domiciliar, até que surja vaga no regime prisional apropriado, ou progrida ao regime aberto (o que ocorrer primeiramente). 9. Há de se ressaltar, ainda, que a referida tutela ora pugnada não se reveste de irreversibilidade, uma vez que eventualmente poderá ser reestabelecido o ‘status quo’ caso seja este o convencimento superveniente de Vossa Excelência.”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado, considerando os trâmites administrativos que precisam ser realizados antes da transferência do paciente para o regime adequado. 



    Ademais, registre-se que já foram solicitadas informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF), conforme decisão anterior (e-Doc. 17). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente